Tribunal: STF
Processo: ARE 1343556
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – LEGITIMIDADE PASSIVA ‘AD CAUSAM’ DO CREDOR FIDUCIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 4º C/C ART. 5º, I, DA LEI 14.937/2003 – CONSTITUCIONALIDADE – RECONHECIMENTO. - Ainda que resolúvel a propriedade, o credor fiduciário é o proprietário do bem, permanecendo o devedor fiduciário, até o adimplemento da obrigação, somente com o exercício da sua posse direta. - O credor fiduciário é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal e responder solidariamente pelo pagamento do IPVA, nos termos da Lei n° 14.937/2003” (fl. 1, e-doc. 12).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. a e b do inc. III do art. 146 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República, ao argumento de que “o acórdão recorrido acabou por violar os artigos supramencionados, considerando o recorrente (credor fiduciário) como legítimo proprietário do automóvel, entendendo como correta a hipótese de incidência do IPVA criada por meio dos arts. 4º e 5º, I, da Lei Estadual nº 14.973/2003” (fl. 8, e-doc. 21).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de contrariedade à al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 19).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “o cabimento do recurso extraordinário, sem qualquer resvala a análise de legislação local, pois resta claro que o v. acórdão recorrido contrariou dispositivos constitucionais (arts. 146, III, ‘a’ e ‘b’, 155, III, da CF) e deu aplicação inconstitucional (afronta ao pacto federativo) de lei local (arts. 4º, e 5ª, I, da LE n. 14.937/03) em detrimento dos artigos 1.225, I, 1.228, 1.364. 1.365, 1.367 e 1.368-B, todos do Código Civil, e artigos 110. 121, I e II, do Código Tributário Nacional” (fl. 6, e-doc. 32).
    Pede o provimento do presente agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 685 de repercussão geral.
    No Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária” (DJe 17.7.2020).
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares. 
    No juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais corretamente afastou a aplicação do Tema 685 de repercussão geral, nos seguintes termos:
    “O recurso encontrava-se sobrestado até o julgamento do Tema n°685 (RE n° 727.851/MG), em observância à orientação do Supremo Tribunal Federal que, em várias oportunidades, ordenou a devolução de feitos a esta Corte para a aplicação da sistemática da repercussão geral, por entender que a matéria tratada nestes autos seria abrangida no julgamento do Tema n° 685 (cf. ARE n° 1.006.506 AgR/MG, ReI. Mm. Roberto Barroso, DJe de 2010412017, ARE n° 950.825 AgR/MG, ReI. Mm. Marco Aurélio, bJe de 0711012016 e RE n° 921.685/MG, ReI, Mm. Dias Toffoli, DJe de 0611112015). (…)
    Contudo, a controvérsia ora debatida - responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares - não foi abarcada pelo julgamento do referido paradigma que se limitou á fixação da tese de que ‘Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público’” (fls. 1-2, e-doc. 29).
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Registra-se que o credor fiduciário ostenta a propriedade do veículo tributado, exercendo o devedor fiduciário, até o adimplemento da integralidade da obrigação, a sua posse direta (...) 
    Neste contexto, manifesta a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da ação executiva fundada em dívida ativa de IPVA proveniente de veículo de sua propriedade (...)
    Ainda, que a Lei Estadual nº 14.937/2003, ao dispor sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), prescreve, no seu art. 5º, que o devedor fiduciante responde solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos em relação ao veículo objeto de alienação fiduciária (...) 
    Acrescenta-se, também, encontrar a Lei nº 14.937/2003 em total sintonia com a ordem constitucional vigente, uma vez que, por força do art. 24, §3°, 155, III, da CF/88, e do art. 34, §3°, de suas Disposições Transitárias, ostentam os Estados e o Distrito Federal competência legislativa plena para instituir o IPVA e atender as suas particularidades” (fls. 4-6, e-doc. 12).
    Rever o decidido pelas instâncias originárias quanto à responsabilidade solidária pela obrigação tributária para recolhimento do tributo em questão exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 14.937/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Embargos à execução. Alienação de veículo. Responsabilidade solidária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.238.204-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.194.619-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em decisões monocráticas proferidas por Ministros deste Supremo Tribunal em recursos interpostos pela instituição financeira agravante, nos quais se discute a responsabilidade tributária solidária no recolhimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA de automóveis financiados com alienação fiduciária em garantia: ARE n. 1.333.835/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.8.2021; ARE n. 1.337.844/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.8.2021; ARE n. 1.331.855/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2021; ARE n. 1.330.500/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.8.2021; ARE n. 1.333.309/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.7.2021; e ARE n. 1.334.000/MG, de minha relatoria, DJe 27.7.2021.
    8. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, na qual se limitou à interpretação de legislação infraconstitucional.
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Ministro Marco Aurélio esclareceu:
    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão – na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário –, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25.2.2010).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. FERIADO ESTADUAL. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.302-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “O enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. V Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.204.716-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional” (RE n. 1.121.379-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora